Tribunal: TJPA
Processo: 0005636-82.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? ARTIGO 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO ? ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS/ATIPICIDADE DA CONDUTA ? REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL. TOTAL IMPROVIMENTO.1. Absolvição por ausência de provas e atipicidade da conduta: Não há que se falar em atipicidade da conduta ou deficiência de provas, pois os depoimentos da vítima e das testemunhas arroladas possuem uma relação harmoniosa com os fatos aduzidos nos autos, se mostrando coerentes ao serem comparados e analisados, não merecendo guarida a tese de deficiência probatória.3. Redimensionamento da pena-base em seu mínimo legal: Em que pese a reforma do vetor judicial do comportamento da vítima para a neutralidade, ainda persistem valorado negativamente os vetores judiciais da culpabilidade, dos antecedentes, motivos e das circunstâncias do crime, o que autoriza o distanciamento da pena-base de seu mínimo legal, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Mantendo-se, ainda, o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena aplicada nos autos.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: EDIMILSON BRABO FARIAS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
PROCESSO Nº 0005636-82.2016.8.14.0401
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 171, C
APUT
, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS/ATIPICIDADE DA CONDUTA - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL. TOTAL IMPROVIMENTO.
1. Absolvição por ausência de provas e atipicidade da conduta:
Não há que se falar em atipicidade da conduta ou deficiência de provas, pois os depoimentos da vítima e das testemunhas arroladas possuem uma relação harmoniosa com os fatos aduzidos nos autos, se mostrando coerentes ao serem comparados e analisados, não merecendo guarida a tese de deficiência probatória.
3.

Redimensionamento da pena-base em seu mínimo legal:
Em que pese a reforma do vetor judicial do comportamento da vítima para a neutralidade, ainda persistem valorado negativamente os vetores judiciais da culpabilidade, dos antecedentes, motivos e das circunstâncias do crime, o que autoriza o distanciamento da pena-base de seu mínimo legal, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Mantendo-se, ainda, o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena aplicada nos autos.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 21ª Sessão ordinária do Plenário Virtual, deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

A sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Mairton Carneiro Marques.

Belém, 15 de setembro de 2020.
Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: EDIMILSON BRABO FARIAS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
PROCESSO Nº 0005636-82.2016.8.14.0401

RELATÓRIO

EDIMILSON BRABO FARIAS,
por meio de advogado, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Narra a denúncia, em síntese, que no mês de maio de 2012, a vítima possuía o valor de R$26.500,00 (vinte e seis mil e quinhentos reais) em sua residência, todavia sua filha teve um relacionamento amoroso com o ora denunciado, ocorrendo que este convenceu a vítima a investir em ouro, dizendo que conhecia alguém que vendia ouro mais barato, e assim, poderia dobrar o valor. A vítima convencida de que poderia auferir um bom lucro, entregou a importância acima ao denunciado, mas com o passar do tempo percebeu que o denunciado não devolvia o dinheiro e passou a fazer cobranças, tendo o denunciado devolvido apenas a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros), pondo fim ao relacionamento com a filha da vítima e desaparecendo, nem mesmo atendendo telefonemas.

Transcorrida a instrução processual, foi condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 171, C
aput
, do Código Penal Brasileiro, à pena de 04 (quatro) anos e 01 (mês) de reclusão e ao pagamento de 279 dias-multa, devendo ser cumprida inicialmente no regime semiaberto.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em
razões recursais
, a defesa postula a reforma da decisão
a quo
, pugnando pela absolvição por insuficiência probatória e atipicidade da conduta. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base em seu mínimo legal, bem como o regime inicial mais brando.

Em sede de
contrarrazões
, o Representante do Ministério Público alega que a sentença de primeiro grau está correta, devendo ser mantida incólume.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do apelo, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

A revisão coube ao Des. Leonam Gondim da Cruz júnior.

É o relatório.

V O T O:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS/ATIPICIDADE DA CONDUTA.

Analisando aos autos, vislumbro que ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos, bem como foram uníssonas em afirmar que o apelante cometeu o presente crime.

A materialidade resta comprovada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 10/12 e 60/62), bem como pelas cópias das notas promissórias (fls. 90/91).

A autoria se encontra incontroversa pelos depoimentos prestados tanto perante a autoridade policial (10/12), quanto em Juízo (fls. 95), pela vítima e testemunhas, que foram convictas a relatar a conduta delituosa praticada, apontando o apelante como autor do crime.

Em seu depoimento perante o Juízo, a vítima, relatou de forma firme e segura acerca do delito praticado contra ela:
¿(...) Que são verdadeiros os fatos narrados na denúncia. Que na época em que ocorreu o fato, o denunciado falou que estavam apreendidas algumas joias, na cidade de Altamira, pois um grande traficante que havia sido preso, e que ele conseguiria comprar 1kg de ouro que iria à leilão pelo valor de R$ 33.000,00 Que o dinheiro era proveniente da venda de terrenos, motos, empréstimos, e foi resultado de muita economia; (...) Que confiava plenamente em Edimilson, sabia onde ele morava, conhecia os pais dele; (...) que o acusado assinou e lhe entregou as notas promissórias; (...) Que o acusado informou que não tinha feito a compra do ouro; (...) que o acusado foi até a porta da sua casa e lhe entregou R$5.000,00 e não devolveu mais nada; (...) que seu cunhado viu a entrega do valor; (...) Que sua filha incentivou à fazer o negocio, pois confiava nele; (...) Que sua filha não iria participar do lucro (...).¿

Em sintonia com as declarações da vítima, tem-se o depoimento da testemunha Marcele Cristiane Pantoja Lobato, filha da vítima, prestados sob o crivo do contraditório:
¿(...) que seu pai lhe falou que teria emprestado o valor de R$26.500,00 para Edimilson, para este investir em ouro; (...) Que Edimilson devolveu R$5.000,00; (...) que conversaram a respeito do restante do valor, e Edimilson assinou algumas notas promissórias; (...) que namorou com Edimilson por um ano e meio; (...) que o investimento seria em ouro que teria sido apreendido e iria a leilão; (...) que o acusado ficou postergando, apresentando desculpas por quase 01 ano; (...) que Edimilson sumiu e nem deu satisfação do que teria ocorrido com o dinheiro; (...).¿

A testemunha Francisco Vieira Filho:
¿(...) Que estava na casa da vítima, assistindo a um jogo de futebol, e que Edimilson estava lá; (...) Que a vítima e Edimilson estavam conversando sobre ouro, e depois viu a vítima entregar o valor de R$ 26.500,00 (...) que tem certeza que viu a entrega do dinheiro, pois estava lá; (...)¿.

Embora o apelante, em seu interrogatório em Juízo, tenha negado a prática delitiva, informando também que não assinou nenhuma nota promissória, tal negativa segue isolada do restante das provas produzidas durante a instrução.

Dessa forma, não há que se falar em atipicidade da conduta ou deficiência de provas, pois o depoimento da vítima e das testemunhas arroladas possuem uma relação harmoniosa com os fatos aduzidos nos autos, se mostrando coerentes ao serem comparados e analisados, não merecendo guarida a tese de deficiência probatória.

Como se vê, não merece prosperar, já que existem provas satisfatórias a embasar uma sentença condenatória, não existindo dúvida alguma do juízo
a quo
quando da prolação da sentença de mérito, de fls. 114/115, uma vez que demonstrou de forma objetiva todos os fundamentos de formação de seu convencimento, não havendo razão para sua absolvição.

Portanto, são inconsistentes os motivos que o apelante alega para fundamentar a sua suposta absolvição, pois, os elementos probatórios são suficientes para a condenação ocorrida.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE.

Requer o Apelante que seja refeita a dosimetria da pena, devendo analisar as circunstâncias que impliquem a redução da pena do acusado para o mínimo legal.

Inicialmente, cumpre salientar que a pena imposta ao crime tipificado no art. 171, do Código Penal é no mínimo de 01 (um) a 05 (cinco) anos, e multa.

Observa-se que magistrado sopesou como circunstâncias judiciais desfavoráveis a
culpabilidade, antecedentes, motivos, circunstâncias do crime, bem como o comportamento da vítima
, aplicando a pena-base em 04 (quatro) anos e 01 (um) meses de reclusão e 279 dias-multa, pena que tornou concreta e definitiva, já que não existiram atenuantes e nem agravantes, nem houve casos especiais de aumento ou de diminuição de pena.

Nos termos do que vem decidindo reiteradamente esta Turma, em razão do amplo efeito devolutivo da apelação, o relator pode revalorar as circunstancias judiciais, nos termos da jurisprudência do c. STJ e STF (HC 76.156/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence e HC 305.786/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO, DJe 28/03/2016), não estando adstrito aos fundamentos da sentença do juízo singular, inclusive com novos argumentos, mesmo em recurso exclusivo da defesa, desde que respeite o
quantum
da pena atribuído.

Assim, em que pese a ausência de fundamentação pelo juízo singular na circunstância judicial ¿culpabilidade¿, o qual absteve-se de expor os fundamentos que formaram o seu convencimento para tal avaliação. Entretanto, da análise dos autos, vislumbro que deve ser levado em consideração que é possível aferir que o apelante era pessoa de confiança da vítima, em face do relacionamento amoroso que mantinha com sua filha, o que no entendimento desta relatora demonstra como desfavorável.

Quanto aos antecedentes, deve ser mantida como desfavorável, tendo em vista a condenação com transito em julgado proferida nos autos do processo n° 0007959-02.2012.8.14.0401, conforme certidão de antecedentes, tendo a referida condenação transitado em julgado após a prática delitiva apurada nos presentes autos, mas antes da prolação do édito condenatório.

Em que pese a reforma do vetor judicial do comportamento da vítima para a neutralidade, ainda persistem valorado negativamente os vetores judiciais da culpabilidade, dos antecedentes, motivos e das circunstâncias do crime, o que autoriza o distanciamento da pena-base de seu mínimo legal, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ademais, nos termos da Súmula 23 deste Egrégio Tribunal a existência de circunstância negativa já obsta a sua fixação no patamar mínimo:

Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que,
existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta - se a elevação da pena base acima do mínimo legal
. (grifo nosso)

Portanto, o patamar estipulado pelo Magistrado
a quo
deverá permanecer
in colume
, já que arbitrado de forma idônea para o caso, mantendo-se, ainda, o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena aplicada nos autos.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 15 de setembro de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA